Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR TEMPO DETERMINADO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. REQUISITOS. CAUÇÃO EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel objeto de locação não residencial por tempo determinado, a ação deve ter sido ajuizada até trinta dias após o termo final e é necessária a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2. Na hipótese, apesar de a locadora ter proposto a ação tempestivamente, não há notícia nos autos de que a caução tenha sido prestada. Como tal providência é condição necessária para o deferimento da liminar, a decisão agravada merece reforma. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.